Tribunal: TJBA
Processo: 0325444-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325444-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DO SALVADOR.
ISS.
PERÍODO DE 01/2011 A 12/2012.

ITAU UNIBANCO S.A.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TARIFA DE
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA ESTARIA INCIDINDO SOBRE ATIVIDADES-MEIO DO SETOR BANCÁRIO.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0325444
-
22
.20
15
.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e Apelad
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça